Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 AGRAVANTES: VALMIR ANTONIO AMARAL, ESAVE MIDIA LTDA, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTÔNIO AMARAL AGRAVADOS: ANA AMANCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, RAPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ESAVE MIDIA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de expedição de certidão de objeto e pé (ID no 59148965), uma vez que, nos termos do artigo 84, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria: “O fornecimento de certidão a pessoa estranha à relação processual dependerá de requerimento escrito, do qual conste a devida qualificação do requerente”. Assim, o expediente encaminhado pelo e-mail com indicação apenas do nome do solicitante não atende à referida exigência normativa. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007